Tribunal: TCU
Processo: 011.819/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Gerência Executiva do INSS em Santa Maria/RS. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Gerência Executiva do INSS em Santa Maria/RS em favor do ex-servidor Milton Jose Deves; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 5o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar prejudicado, em razão da perda do objeto, o exame de mérito referente aos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Milton Jose Deves (XXX.545.320-XX); 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Gerência Executiva do INSS em Santa Maria/RS.